Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002246-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), RENATO MARTINS DA SILVA - CPF: 984.656.351-53 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVIGORAMENTO DE LIMINAR. ACORDO EXTRAJUDICIAL.
NÃO COMPROVADO O EFETIVO CUMPRIMENTO.
CONDUTA CONTRADITÓRIA. BOA-FÉ PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, determinou, de ofício, o revigoramento da liminar de apreensão do veículo, após celebração de acordo extrajudicial e posterior apresentação de contestação e reconvenção pelo devedor, que alegou nulidade da decisão, cumprimento do acordo e indevida nova constrição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula, por extra petita e violação ao contraditório, a decisão que revigora liminar sem provocação da parte; (ii) estabelecer se a apresentação de contestação e reconvenção após acordo extrajudicial configura comportamento contraditório apto a justificar o restabelecimento da medida; (
iii
) determinar se há comprovação da quitação do acordo suficiente para afastar a mora e a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode revigorar medida liminar anteriormente deferida com base no poder geral de cautela, independentemente de requerimento expresso, quando as circunstâncias fáticas demonstrarem necessidade de resguardar o direito da parte.

A apresentação de contestação e reconvenção impugnando acordo previamente celebrado caracteriza comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), em afronta à boa-fé objetiva processual.

A ausência de prova inequívoca da quitação integral do acordo impede o afastamento da mora, mantendo hígida a pretensão de busca e apreensão.

A impugnação do acordo pelo próprio devedor restaura o
status quo ante
, legitimando o restabelecimento da medida constritiva para assegurar o direito do credor fiduciário.

Não há decisão surpresa quando as consequências do comportamento processual são previsíveis, especialmente diante da impugnação do acordo que justificava a posse do bem pelo devedor.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, indicando de forma clara a razão do revigoramento da liminar, não configurando nulidade.

A ação de busca e apreensão possui rito especial e natureza reipersecutória, sendo inadequada para ampla discussão de cláusulas contratuais, que devem ser veiculadas por vias próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O magistrado pode revigorar liminar anteriormente deferida com fundamento no poder geral de cautela, mesmo sem provocação da parte, quando presentes elementos que justifiquem a medida. 2. A impugnação judicial de acordo previamente celebrado configura comportamento contraditório e autoriza o restabelecimento de medida constritiva. 3. A ausência de comprovação da quitação integral do débito
mantém a mora e legitima a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 4. Não há decisão surpresa quando as consequências do comportamento processual são previsíveis e decorrem da própria atuação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO MARTINS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000838-60.2025.8.11.0003, ajuizada p
elo
BANCO VOLKSWAGEN S.A., determinou, de ofício, o revigoramento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que
indevido o revigoramento da liminar de busca e apreensão, diante do acordo celebrado entre
as parte
.

Afirma que
a decisão é nula por ser
extra petita
, pois foi proferida
sem pedido da parte interessada, arguindo
violação ao princípio da congruência e
ao contraditório substancial.

Defende que a
decisão carece de fundamentação adequada e parte da premissa equivocada de que o exercício do direito de defesa configuraria comportamento contraditório ou de má-fé
.

Pondera que
a dívida que originou a ação já havia sido objeto de acordo e pagamento, com a consequente devolução do bem.

Sustenta que o acordo foi cumprido e que o veículo foi devolvido pelo próprio banco, razão pela qual não subsistiria fundamento para nova apreensão.

Diz
que sua contestação e reconvenção não configuram comportamento contraditório, mas exercício legítimo do direito de defesa diante de prejuízos concretos e vícios relevantes ocorridos no contexto do acordo e da restituição do veículo.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar a nova apreensão do veículo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O Desembargador Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

C
ontrarrazões
pelo
desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central deste agravo reside na legitimidade da decisão que determinou o revigoramento da liminar de busca e apreensão após o agravante ter apresentado contestação e reconvenção, mesmo após a celebração de acordo extrajudicial e devolução do veículo.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre contrato de financiamento de veículo automotor, garantido por alienação fiduciária, tendo por objeto o automóvel
Volkswagen Nivus
Comfortline
200 1.0, ano 2024
, avaliado em aproximadamente R$ 172.152,48.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade da decisão por ausência de pedido expresso da parte autora. Em se tratando de medida liminar já deferida anteriormente no processo, o juiz possui poder geral de cautela para restabelecê-la quando verificar que as circunstâncias fáticas assim o exigem, especialmente quando constata comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva.

No caso em análise, verifica-se que, após a apreensão inicial do veículo, as partes entabularam acordo extrajudicial, o que levou à devolução do bem ao agravante. Contudo, posteriormente, o próprio agravante apresentou contestação e reconvenção, impugnando os termos do acordo que ele mesmo havia celebrado.

Tal conduta configura evidente comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), incompatível com a boa-fé processual que deve nortear as relações jurídicas, conforme preconiza o art. 5o do CPC.

Ao concordar com o acordo extrajudicial e, logo em seguida, contestá-lo judicialmente, o agravante adotou postura que viola a confiança legítima depositada pela parte adversa e pelo próprio Judiciário.

Ademais, não há nos autos comprovação inequívoca do pagamento integral do
acordo firmado entre as partes, que conforme consta da minuta anexada foi realizado
com pedido expresso de suspensão dos autos da busca e apreensão, até cumprimento integral do acordo e somente depois de comprovada a quitação deveria ser extinto os autos.

O agravante limita-se a alegar que efetuou os pagamentos pactuados, mas não apresenta documentação robusta que demonstre a quitação total da dívida, o que seria essencial para afastar a mora que fundamenta a ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, o revigoramento da liminar mostra-se medida adequada e proporcional, uma vez que o próprio agravante, ao contestar o acordo, reativou a situação de inadimplência que justificou a propositura da ação originária. Se o acordo é impugnado pelo devedor, natural que se retorne ao
status quo ante
, com o restabelecimento da medida constritiva que visa assegurar o direito do credor fiduciário.

O entendimento encontra respaldo, quando se verifica as alegações do agravante em sede de contestação/reconvenção, no sentido que a inadimplência se deu pela dificuldade em emissão dos boletos do contrato, por suposta responsabilidade do banco agravado, bem como, de abusividade e exorbitância do contrato
firmado ,
ensejando a necessidade de revisão das cláusulas.

Quanto à alegação de que a decisão configuraria "decisão surpresa", também não merece acolhimento.

O agravante não poderia razoavelmente esperar que, ao impugnar judicialmente um acordo que resultou na devolução do bem, manteria indefinidamente a posse do veículo sem qualquer consequência processual.

De maneira
que a
previsibilidade das consequências de seus atos processuais afasta a caracterização de surpresa indevida.

No que tange à fundamentação da decisão agravada, observo que ela apresenta motivação suficiente, indicando claramente que o revigoramento da liminar decorreu da conduta contraditória do agravante ao contestar o acordo que havia celebrado.

Não se trata de punição ao exercício do direito de defesa em si, mas de consequência lógica da impugnação ao acordo que justificava a manutenção da posse do bem com o devedor.

Vale ressaltar que a ação de busca e apreensão possui natureza reipersecutória e segue rito especial, não sendo o instrumento adequado para ampla discussão sobre cláusulas contratuais, como bem pontuou o agravado em suas contrarrazões.

A contestação e reconvenção apresentadas pelo agravante, ao questionarem aspectos do contrato e do acordo, extrapolam os limites cognitivos próprios deste procedimento especial.

Por fim, destaco que o revigoramento da liminar não impede que o agravante discuta, pelos meios processuais adequados, eventuais vícios no acordo ou prejuízos sofridos. O que não se pode admitir é que, sob o pretexto de exercer o direito de defesa, o devedor fiduciante mantenha a posse do bem enquanto simultaneamente questiona o acordo que justificou sua devolução.

Em face d
o exposto,
nego provimento
ao recurso,
revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e mantendo integralmente a decisão agravada que determinou o revigoramento da liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026